Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707317-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF em face do DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0712130-52.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de sequestro de verbas formulado em 28/01/2025 (ID 193314750 na origem). O Juízo de origem, em 07/07/2025, proferiu decisão autorizando “o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 6.291,87 (seis mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), para a aquisição de 3 unidades do medicamento, suficiente para realização de 03 (três) meses de tratamento, conforme orçamento de menor valor apresentado pela empresa Medicon” (ID 241791368). Intimada a parte Agravante para se manifestar acerca do interesse recursal quanto ao prosseguimento do presente feito, em razão da eventual perda do objeto (ID 73928133). Em resposta, a Defensoria Pública do DF pugnou o reconhecimento da perda do objeto (ID 74314716). DECIDO. Conforme disposição legal contida no Art. 998, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. O Regimento Interno deste TJDFT, nos termos do Art. 87, inc. VIII, ao dispor acerca das atribuições do relator, estabelece que: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim, o presente feito deve ser arquivado, em razão do reconhecimento da perda do objeto parte recorrente, o que fulmina o interesse processual no prosseguimento do presente feito. Ante o exposto, homologo a desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 24 de julho de 2025 17:02:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador